Tribunal: TJDFT
Processo: 0747623-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DESPACHO Ao autor para que se manifeste em réplica no prazo de 15 (quinze) dias. Em igual prazo, faculto às partes declinarem as provas que desejam produzir, apontando sua necessidade e finalidade. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46